Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO PLENO DO STF. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 8o, INC. I, DO DECRETO No 11.302/2022.
I - De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário.
II - Dispensável a remessa ao plenário ou órgão especial do Tribunal quando houver decisão do pleno do STF ou da Corte sobre a constitucionalidade, nos termos do art. 949 do CPC.
III - O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
IV - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
V - Incabível a concessão do indulto pleno ao condenado que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 8o, I, do Decreto no 11.302/2022.
VI - Recurso conhecido e provido.